Tribunal: TJMT
Processo: 1001726-38.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O vício de contradição ocorre apenas quando há divergência no corpo da própria

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001726-38.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ROSANGELA CORREA - CPF: 537.944.271-49 (RECORRENTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
INCONFORMISMO DA PARTE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERA PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO D
A
MATÉRIA. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O vício de contradição ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da própria
decisão
embargada
.

2.
Os
Embargos de
Declaração

devem
ser
utilizados

apenas
para
corrigir

vícios
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material e
premissa

fática

equivocada
(
art. 1.022 do CPC,
STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl no AgRg no REsp 1527430/SC), pois não se prestam a solucionar o inconformismo da parte
.

3. Embargos
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1001726-38.2023.8.11.0055

Embargante
:
MARIA ROSANGELA CORREA

Embargado
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A parte reclamante opôs Embargos de Declaração (ID 232083667/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 231608186/PJe2.
Sustentou que
houve contradição no acórdão embargado, visto que este entendeu que a controvérsia dos autos se restringe
à
base de
cálculo
, mas que na realidade a demanda versa sobre a ausência de pagamento de todos os percentuais de classe e nível
.

A parte embargada, embora devidamente intimada (ID 233114670/PJe2), não apresentou
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contradição
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da
própria
decisão
embargada
,
como
, por exemplo,
na hipótese em que
um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro
,
ou com a própria parte dispositiva.

Assim sendo e
analisando

o teor da decisãoembargada, observa-se que não assiste razão
à
parte embargante quanto à contradição apontada, isto porque a decisão se mostra coerente em todos os seus termos, inexistindo posicionamento conflitante em sua redação.

Inconformismo
.

O
Recurso
de Embargos de
Declaração
é ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código de Processo Civil
.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão
da
parte embargante
não é corrigir vício do julgado, mas sim
modificar
o
entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024